Tribunal: STF
Processo: ARE 1220543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência com o que decidido pela Primeira Turma na análise do RE 455.024-AgR-ED/RS, Ministro Cezar Peluso e do RE 666.589/DF, Ministro Marco Aurélio, bem como com o decidido pelo Plenário na análise do AI 841.237-AgR-QO/MG, Ministro Ricardo Levandowski.
    Ao final, requer “admita, conheça e dê provimento a estes embargos de divergência, fazendo prevalecer as teses esposadas nos acórdãos paradigmas acima apontados (...) e, na sequência, reconhecer a nulidade da decisão embargada para inadmitir e negar provimento ao recurso extraordinário do IPREV, para os devidos fins de direito.”.
    Esse o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    É que, a toda evidência, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma.
    A parte da razões recursais que pretendeu satisfazer tal requisito apresenta apenas alegações genéricas, a exemplo de que o acórdão embargado “(...) o recurso extraordinário interposto pelo IPREV não deveria ser provido porquanto referido apelo extremo, teve sua admissibilidade obstada tanto pelo Tribunal a quo, quanto por esta Suprema Corte, tendo o IPREV, interposto apenas o agravo contra a decisão de inadmissibilidade realizada pelo Tribunal local, deixando de agravar da inadmissibilidade confirmada nessa instância superior”, o que indica apenas mero inconformismo com a decisão a qual lhe foi desfavorável.
    Saliento no ponto, que o recurso extraordinário interposto pelo IPREV não foi inadmitido por esta Suprema Corte como alega a parte ora embargante, vez que a decisão proferida pela presidência foi reconsiderada (Despacho de 20/09/2019) e o processo redistribuído ao Ministro Celso de Mello que deu provimento ao referido apelo extremo.
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    No presente caso, o acórdão embargado manteve a decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV em razão da possibilidade de cassação da aposentadoria de servidor militar e os paradigmas mencionados pelo ora embargante tratam de matéria totalmente diversa.
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED-AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Para além disso, com base no art. 332 do RISTF, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada : RE 190.251-EDv- -AgR/DF, Plenário, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.250.903-EDv- -AgR/PR, Plenário, Ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TESE SUPLANTADA. De acordo com o artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 
    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...).”
    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria de servidor militar, apesar do caráter contributivo do benefício previdenciário.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: ARE 927.396- -AgR/DF, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux; ARE 1.100.391-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.044.681-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário.
    2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie.
    3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).”
    Por fim, não merece acolhimento a pretensão da parte ora embargante de afastar a multa aplicada pelo Ministro Celso de Mello em razão do caráter procrastinatório do recurso de embargos de declaração por ela interpostos, vez que a referida multa possui caráter inibitório a fim de obstar o exercício arbitrário do direito de recorrer.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator